Tribunal: TJDFT
Processo: 0714298-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA. CONCESSÃO. EFEITO EX NUNC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AÇÃO COM PEDIDO DECLARAÇÃO DE NULIDADE C/C EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. ELEIÇÃO DE SINDICO. CONDÔMINO-PROPRIETÁRIO. EXIGÊNCIA ESTATUTÁRIA. INOBSERVÂNCIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM).
1. Conforme prevê o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumida verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (Juris Tantum).
2. Os efeitos da concessão da Assistência Judiciária não retroagem (ex nunc), de modo que, quando requeridos apenas na esfera recursal, não irá interferir na exigibilidade quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados na sentença.
3. Só é possível aduzir na apelação novas questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, se a parte provar não tê-lo feito antes por motivo de força maior (art. 1.014 do CPC/2015).
4. A Lei Material Civil contempla a possibilidade de que não condôminos possam ocupar o cargo de síndico (art. 1.347 CCB), o que não afasta a possibilidade de que os condôminos possam estabelecer requisitos adicionais de elegibilidade, como, por exemplo, exigir que o sindico seja, obrigatoriamente, escolhido dentre os proprietários de unidades residenciais do edifício.
5.Constitui comportamento contraditório a conduta adotada pelo condômino que, ciente de que o único candidato ao cargo de sindico não atendia integralmente as condições de elegibilidade desde a primeira eleição vencida anos atrás, resolve se voltar contra a deliberação assemblear que culminou com sua reeleição, alegando injustificadamente o mesmo vício silenciado anos atrás.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.